Tribunal: TJBA
Processo: 8003445-61.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003445-61.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO

APELADO: ILZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEX PEREIRA DA CUNHA SANTOS, JOAO LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. ART. 1.030, I, “A”, DO CPC. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 660 E 869 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE DANOS MORAIS DECORRENTES DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que, em juízo de conformidade, negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, por entender que a controvérsia devolvida no apelo extremo se subsume aos Temas 660 e 869 do Supremo Tribunal Federal.

2. As agravantes sustentam a inaplicabilidade dos referidos paradigmas, ao argumento de que a controvérsia veicularia violação direta aos arts. 5º, LIV e LV, da CF/1988, bem como questão constitucional autônoma relativa à condenação por danos morais decorrentes de inadimplemento contratual e ao valor de R$ 10.000,00 fixado a título indenizatório.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se as alegações de cerceamento de defesa e de contradições do acórdão recorrido, invocadas pelas agravantes como violação aos arts. 5º, LIV e LV, da CF/1988, configuram matéria constitucional direta ou se traduzem ofensa meramente reflexa, a atrair a incidência do Tema 660 do STF; e (ii) saber se a controvérsia sobre a condenação por danos morais decorrentes de inadimplemento contratual e sobre o quantum indenizatório fixado apresenta questão constitucional autônoma, apta a afastar a incidência do Tema 869 do STF.

III. Razões de decidir

4. A cognição do agravo interno restringe-se à verificação da similitude fático-jurídica entre a matéria veiculada no recurso extraordinário e os paradigmas de repercussão geral adotados na decisão agravada.

5. As alegações de cerceamento de defesa e de contradições do julgado não consubstanciam questão constitucional autônoma, pois o seu exame demanda reexame do acervo fático-probatório e interpretação de normas infraconstitucionais pertinentes, de modo que eventual afronta aos arts. 5º, LIV e LV, da CF/1988 seria meramente reflexa, incidindo o Tema 660 do STF.

6. A pretensão de afastar a condenação por danos morais ou de reduzir o quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 também ostenta natureza infraconstitucional, por envolver a análise do inadimplemento contratual, da configuração do dano e dos critérios de arbitramento da indenização, o que atrai a incidência do Tema 869 do STF.

7. O agravo interno apenas reitera fundamentos já deduzidos no recurso extraordinário, sem infirmar a conclusão de que a controvérsia não possui repercussão geral reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido, mantida integralmente a decisão agravada que negou seguimento ao recurso extraordinário.

Tese de julgamento: “1. No agravo interno interposto contra decisão que, em juízo de conformidade, negou seguimento a recurso extraordinário, a análise limita-se à verificação da aderência entre a controvérsia devolvida e os paradigmas de repercussão geral aplicados. 2. As alegações de cerceamento de defesa e de contradições do julgado, quando dependentes de reexame do acervo fático-probatório e da interpretação de normas infraconstitucionais, configuram ofensa meramente reflexa à Constituição e se subsumem ao Tema 660 do STF. 3. A discussão sobre a condenação por danos morais decorrentes de inadimplemento contratual e sobre o quantum indenizatório fixado tem natureza infraconstitucional e se subsume ao Tema 869 do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, V, X, LIV e LV; CPC, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, j. 06.06.2013, DJe 01.08.2013 (Tema 660); STF, ARE nº 927.467 RG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03.12.2015, DJe 16.12.2015 (Tema 869).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 8003445-61.2023.8.05.0229, em que figuram como Agravantes LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP e OUTRO e como Agravada ILZA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça